Tribunal: TJMT
Processo: 1015229-97.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 1015229-97.2023.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]

Relator:
Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES. PAULO DA CUNHA, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), WILLIAM AXEL AGUIAR CELLA - CPF: 068.552.269-57 (PACIENTE), 3 ª Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM AXEL AGUIAR CELLA - CPF: 068.552.269-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MIGUEL FERREIRA LIMA NETO (TERCEIRO INTERESSADO), PLINIO MACEDO RODRIGUES - CPF: 969.141.571-20 (VÍTIMA), GERVASIO LOPES - CPF: 300.967.669-72 (VÍTIMA), ROSEMAR ARAUJO ALENCAR - CPF: 486.892.541-53 (VÍTIMA), V. R. M. N. - CPF: 058.440.801-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, QUE CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – INDEFERIDO DIREITO DE O PACIENTE RECORRER EM LIBERDADE – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
– INCONSISTÊNCIA – EMPREGO DE FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
– ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE E SEUS COMPARSAS – PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A motivação
per relationem
constitui método idôneo para negar ao paciente, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade, sendo imperioso registrar que, na hipótese, a fixação do regime inicial fechado e a subsistência inalterada dos requisitos que ensejaram a prisão cautelar, notadamente o risco à ordem pública e a gravidade concreta das condutas, aferidos a partir do
modus operandi
utilizado para as práticas delitivas, impedem expedição do alvará de soltura a favor do paciente.

2. É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, haja vista que as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelopaciente e seus comparsas revelaram que a providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, uma vez que, na espécie, está presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Matheus Amélio de Souza Bazzi em prol de
William Axel Aguiar Cella
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.

Sustenta, o impetrante, que o paciente foi condenado nos autos da Ação Penal n. 1000792-84.2023.8.11.0086, pela prática dos delitos descritos no art. 157, § 2º, II e §2º-A, I, do Código Penal c/c art. 244-B da Lei n. 8.069/90 (ECA), à pena de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, tendo sido indeferido o direito de ele recorrer em liberdade.

Assevera que, na hipótese, manter o paciente preso é ilegal, uma vez que a sentença não foi adequadamente fundamentada; frisando, outrossim, que “
a manutenção da prisão preventiva do Paciente encontra-se calcada na mera apresentação de uma fórmula vazia – qual seja, “permanecem presentes os requisitos e fundamentos (...)” – acrescida da condenação.”

Ressalta que os predicados favoráveis do paciente e o reconhecimento da participação de menor importância, aliados à manutenção desmotivada da custódia preventiva, justificam a concessão do direito de o paciente recorrer em liberdade e, se for caso, a substituição da sua prisão provisória por medidas cautelares diversas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente mantida na sentença condenatória, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 173965682.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 177244151, fazendo um relato acerca da tramitação da ação penal correlata; bem como das circunstâncias que levaram à decretação e manutenção da prisão do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que se vê no ID 177610163, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

A EXMA. SRA. DESA. ROSANA MARRA (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI, OAB/MT Nº 28262.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

No que se refere à ausência de fundamentação da sentença em relação ao indeferimento do direito de o paciente recorrer em liberdade; bem como à inexistência dos requisitos autorizadores da manutenção do seu cárcere provisório, impõe-se registrar que essas teses não podem ser acolhidas, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a manutenção da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta das condutas delitivas do paciente.

Aliás, veja-se a parte da sentença condenatória que diz respeito à manutenção da prisão preventiva do paciente:

[...] O réu Willian também não poderá recorrer em liberdade desta sentença, visto que permanecem presentes os requisitos e fundamentos que levaram à sua prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta dos delitos, agora ainda mais reforçados, já que condenado em primeira instância ao cumprimento de pena em regime inicialmente fechado. [...]

Verifica-se, pois, que a sentenciante destacou que o paciente foi condenado a cumprir a pena em regime inicialmente fechado e que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, mantendo-se inalterados os motivos determinantes da sua prisão cautelar, adotando, portanto, motivação
per relationem
.

E, sobre a possibilidade de o magistrado utilizar-se da fundamentação
per relationem
ou aliunde para justificar a manutenção da segregação cautelar, reportando-se a um édito judicial prolatado anteriormente dentro de um mesmo processo, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA EX OFFICIO – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – PRETENSÃO JÁ CONTEMPLADA NA SENTENÇA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO QUANTO AOS CRIMES DO ART. 218-A DO CP E DO ART. 244-B DO E.C.A. – RÉU INCURSIONADO APENAS NAS PENAS DO ART. 217-A DO CP – FALTA DE INTERESSE – 2. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INÉPCIA DA DENÚNCIA ARGUIDA PELA DEFESA – REJEIÇÃO – DESNECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DAS DATAS EXATAS DOS CRIMES EM DELITOS SEXUAIS COMETIDOS VÁRIAS VEZES CONTRA CRIANÇA – PRECEDENTES – QUESTÃO SUPERADA – PRELIMINAR AFASTADA – 3. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA ARGUIDA PELA DEFESA – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – EXPOSIÇÃO SATISFATÓRIA DA AUTORIA E MATERIALIDADE, COM AFASTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 4. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA PROBANTE DIFERENCIADA – VERSÃO DA OFENDIDA CORROBORADA POR DEPOIMENTO JUDICIAL DE TESTEMUNHA – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 5. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INDEFERIMENTO – SUBSISTÊNCIA INALTERADA DOS REQUISITOS QUE ENSEJARAM A CUSTÓDIA CAUTELAR – RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO E SENTENCIADO AO REGIME INICIAL FECHADO – 6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

[...]

5. A motivação per relationem (aliunde) constitui método idôneo para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade, sendo de se pontuar que, na hipótese, a eleição do regime inicial fechado e a subsistência inalterada dos requisitos que ensejaram a segregação cautelar, notadamente o risco à ordem pública e a gravidade concreta da conduta, aferidos a partir do modus operandi utilizado para a prática delitiva, impedem a almejada expedição do alvará de soltura.

6. Recurso de apelação criminal parcialmente conhecido, com rejeição das preliminares e, no mérito, desprovido.

(N.U 1002710-60.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 10.05.2023 e publicado no DJE de 17.05.2023) Destacamos

Aliás, com o escopo de pacificar o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 50, cuja redação dispõe que “
A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”.

A propósito, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo de primeiro grau se manifestou da seguinte forma:

[...] Compulsando os autos, verifico que todas as formalidades exigidas pela lei quanto à prisão dos indigitados foram observadas, bem como que o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304, do CPP e que se trata, de fato, de flagrância delitiva (CPP, art. 302, incisos I, II, III e IV), não havendo que se falar em relaxamento, pelo que devem ser homologadas.

Nesse ponto, salienta-se que, assim que as autoridades competentes

tomaram conhecimento acerca do roubo, empreenderam diligências ininterruptas para a captura dos suspeitos, e os encontraram em posse dos bens subtraídos e um deles, Miguel, também em posse de

entorpecentes, de modo que devidamente atendidas as hipóteses do aludido artigo.

Prosseguindo à análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em preventiva (CPP, art. 310, II), já que há representação da

autoridade policial (quanto a Miguel) e Ministerial (em relação a ambos) neste sentido (HC n. 590039/STJ):

Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que reste demonstrado o fumus comissi delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) que haja receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida d) que as medidas cautelares diversas a da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP.

In casu, os crimes supostamente praticados pelos autuados admitem a decretação da medida extrema, a teor do que dispõe o art. 313, inciso I, do CPP, pois são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, além de estarem

preenchidos os demais requisitos legais para sua decretação, quais sejam: prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

A materialidade dos crimes de roubo e corrupção de menores se mostra devidamente consubstanciada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, depoimentos das vítimas e dos condutores da abordagem, depoimento dos menores que participaram do ilícito e

confessaram o crime, assim como pelo interrogatório dos autuados, sendo que Miguel confessou perante a autoridade policial a prática delitiva, inclusive, informando inúmeros detalhes da empreitada

criminosa, sendo que parte dos bens subtraídos estava no prédio onde ele mora, de onde se extraem indícios suficientes de sua autoria.

Quanto a Willian, malgrado ele negue envolvimento em qualquer dos crimes, ele próprio confessou ter levado Miguel – autor confesso do roubo - até o local do crime, e mesmo após ter tomado conhecimento de que ele, na companhia dos menores, cometeria o ilícito, teria lhe buscado minutos depois, dando suporte à fuga, evidenciando, portanto, os indícios da sua participação no crime.

Ademais, quanto aos argumentos trazidos pela sua defesa, acerca da

negativa de autoria de Willian, verifico que estes estão diretamente atrelados ao mérito, não sendo este o momento oportuno para sua análise.

Quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, a materialidade está evidenciada pelo auto de constatação de substância entorpecente, pelas imagens das porções de entorpecente, bem como dos pinos para embalagem de drogas, assim como pelo

interrogatório do autuado Miguel, que confessou ter conhecimento de que um dos menores guardou a droga em seu apartamento. Ademais, o menor Yuri, em delegacia, afirmou que “após o roubo

abandonaram a moto próximo da Praça da APAE e foram até o prédio perto do Chiquinho Sorveteria para pegar a droga que haviam deixado escondida no apartamento do Miguel; Que essa droga foi deixada no apartamento de Miguel uma noite antes do roubo (terça-feira à noite) com o propósito de ser vendida pelo declarante e o ROBERTO; Que o Miguel tinha conhecimento que a droga estava no apartamento dele, mas ele não é traficante e nem faccionado; Que o declarante pertence à facção Comando Vermelho ha cerca de três meses; Que reside com sua mãe; Que apenas MIGUEL mora no prédio perto do Chiquinho Sorveteria”.

Destarte, tenho que também está devidamente evidenciado o periculum libertatis, em razão da gravidade concreta dos fatos, sobretudo pelo modus operandi utilizado pelos agentes durante a suposta prática criminosa, uma vez que eles teriam invadido a residência das vítimas, em plena luz do dia, retirando o portão do imóvel dos trilhos para possibilitar suas entradas, e então rendido as vítimas, exigindo a entrega de bens de valor, mediante emprego de grave ameaça, com uso de armas de fogo. Durante a ação, ainda teriam agredido uma das vítimas com chutes e coronhada na cabeça, mesmo depois dela rendida e sem ter esboçado qualquer reação
.

Assim, tais circunstâncias revelam especial audácia e periculosidade na conduta dos autuados, sendo de rigor a decretação de suas segregações cautelares (TJ-MT - HC: 10091760820208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 28/04/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2020
). Nesse sentido, cito:

(...)

Destaco que a gravidade concreta do delito é o termômetro que afere o grau de abalo que a conduta criminosa causa à população local, assim como o temor e sensação de insegurança que a manutenção em liberdade de autores de crimes com essas características costuma

provocar na sociedade, levando também ao descrédito as forças de segurança e o próprio Poder Judiciário.

Finalmente, salienta-se que os roubos em Nova Mutum/MT infelizmente são, quiçá, mais comuns que os furtos, trazendo à população local o temor de serem vítimas de tais

crimes, de modo que, diante dos indícios de autoria existentes nos autos, a manutenção dos autuados em liberdade apenas faria aumentar a intranquilidade nesta comunidade e serviria de estímulo para condutas delitivas, causando inequívoco abalo à ordem pública, razões pelas quais as medidas cautelares não se mostram suficientes para acautelar o meio social.

Finalmente, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o fato de o increpado possuir predicados pessoais favoráveis não constitui nenhum óbice à manutenção da sua segregação cautelar, quando em razão das circunstâncias em que cometido o delito, a medida

excepcional mostra-se realmente necessária.

Neste sentido, cito entendimento do nosso E. Tribunal de Justiça:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (ENUNCIADO N.º 43 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 - TJMT).

Por todo o exposto, HOMOLOGO e, em consonância ao parecer

ministerial, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão dos autuados WILLIAN AXELL AGUIAR CEL e MIGUEL FERREIRA LIMA NETO, como forma de garantia da ordem pública, especialmente com escopo de evitar a reiteração criminosa, e ainda como forma de garantir a aplicação da lei penal
.
[...]
Destacamos

Como se vê linhas volvidas, além de as condutas, em tese, perpetradas pelo paciente e seus comparsas estarem descritas na decisão objurgada, o
periculum libertatis
encontra-se evidenciado na garantia da ordem pública, aferida a partir do
modus operandi
empregado pelos sentenciados na prática do crime patrimonial, haja vista que eles teriam arrombado o portão da residência das vítimas em plena luz do dia, rendendo os moradores com emprego de arma de fogo, agredindo-os com chutes e coronhadas na cabeça, a despeito de qualquer esboço de reação.

Registre-se, por oportuno, que apesar de o paciente sustentar que sua participação foi de menor importância, resumindo-se em dar carona a Miguel, é imperioso consignar que mesmo ciente de que seu comparsa cometeria um crime, prestou-lhe auxílio, dando-lhe fuga.

Além disso, os adolescentes Yuri José da Silva e Roberto Venâncio da Silva Junior, nos autos da Representação n. 1000404-84.2023.811.0086 na qual responderam pelo ato infracional análogo ao mesmo crime de roubo narrado na denúncia, disseram que o paciente foi responsável por dar apoio logístico ao grupo, pois ficou ao lado de fora da casa da vítima, fazendo rondas de moto e, ao final, forneceu meio de fuga.

As vítimas, ao serem ouvidas em juízo, se mostraram extremamente abaladas com o ocorrido, consignando, a magistrada, que “
cabe enfatizar que as vítimas informaram em audiência, durante suas oitivas, que viveram momentos de verdadeiro terror e que até hoje vivenciam os traumas advindos do episódio
”.

Registre-se, ainda nesse diapasão, que esta Terceira Câmara Criminal, em 31 de maio de 2023, no julgamento do HC n. 1009357-04.2023.8.11.0000 impetrado em favor do paciente, deu por suficientemente fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com base na gravidade concreta da conduta delitiva que lhe foi imputada, denegando-lhe o pedido de liberdade, a bem da ordem pública.

Ademais, deve-se ter em mente que o paciente permaneceu preso pelo curso de toda a instrução criminal, particularidade, essa, que, por consectário lógico, obsta a possibilidade de ele recorrer em liberdade, especialmente diante do regime inicial fechado que lhe foi fixado na sentença, como também da subsistência dos requisitos autorizadores e ensejadores da prisão cautelar. Deveras, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que “
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”. (Habeas Corpus n. 533.433/MG, relatado pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21.11.2019 e publicado no DJe 03.12.2019)

Logo, a necessidade da prisão cautelar emana da gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e seus comparsas que colocam em risco a paz social e demonstra a necessidade da manutenção da prisão preventiva vergastada a fim de garantir a ordem pública; sendo irrelevante a alegação de ausência de individualização minuciosa das condutas de cada coautor, na medida em que ele, supostamente, aderiu à conduta dos demais comparsas.

Acerca da necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos praticados o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte posicionamento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso de agentes, mediante o uso de arma de fogo e contra vítima mulher, fisicamente mais frágil. Tais circunstâncias autorizam a segregação provisória, segundo entendimento consolidado desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado
.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.

4. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte.

5. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

6. Agravo regimental desprovido.
(STJ AgRg no HC 667.217/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJE 29/11/2021). Destacamos

Por conseguinte, não resta dúvida que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
[...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618). Destacamos

Daí por que, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus comissi delicti
,

externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria; bem como o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, impõe-se ressaltar que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Sendo assim, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, no caso em apreço, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, tampouco garantir a instrução processual.

Com efeito, em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou no sentido de que quando a gravidade concreta do crime demandar a decretação da prisão processual do agente, é incabível a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto que insuficientes, tal como se infere do julgado a seguir sintetizado:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, notadamente a periculosidade do recorrente, evidenciada no modus operandi do delito, uma vez que utilizando-se da relação familiar com a vítima, já que era seu padrasto, praticou com ela atos libidinosos, além de oferecer-lhe dinheiro visando a ocultação do crime, não há que se falar em ilegalidade.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Recurso em habeas corpus improvido.

(STJ - RHC 96.313/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22.05.2018 e publicado no DJe de 06.06.2018) Destacamos

Por derradeiro, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como bons antecedentes e ocupação lícita como estudante universitário, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade ou ser agraciado com medidas cautelares alternativas à prisão cautelar, tal como consta do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pleitos deduzidos em favor de
William Axel Aguiar Cella
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com a devida vênia, conheço parcialmente da ordem de
habeas corpus
, porque houve
habeas corpus
anterior em que a maioria das teses foram afastadas por este Tribunal, entretanto, considerando a participação do paciente nos fatos criminosos e a pouca gravidade do seu caso e da sua conduta que, inclusive, foi reconhecida como participação de menor importância, bem como aos predicados pessoais de que ele é portador, entendo que são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo juiz de primeiro grau.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023